Tribunal: TJMT
Processo: 1001763-23.2017.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001763-23.2017.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PEDRO DE ARRUDA FONTES JUNIOR - CPF: 570.803.211-15 (RECORRENTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), RENATO ALVES VILASBOAS - CPF: 071.214.405-63 (RECORRIDO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA PERANTE O CRM COMO FORMA DE RETALIAÇÃO - COMPROVADA - INTUITO DE DENEGRIR A IMAGEM DO AUTOR - DEMONSTRADO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que a sentença apontou e analisou detalhadamente os acontecimentos narrados nos autos.

2.

Na hipótese, restou comprovada provocação da via administrativa, com o evidente propósito de macular a imagem, com linguagem inadequada, violando a honra, configura ofensa aos atributos da personalidade, gerando dano passível de indenização.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

VOTO-VISTA -
2º VOGAL: DRA. LUCIA PERUFFO

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista após a abertura de divergência pela 1º Vogal. A magistrada Relatora votou pelo provimento do recurso da parte Recorrente para fixar indenização por dano moral (R$ 10.000,00) por abuso no direito de petição e violação à honra e imagem. A 1ª Vogal, com as devidas vênias, votou por negar provimento ao recurso porque houve apenas uma denúncia e instauração de sindicância, o que entende não motivar indenização por dano moral.

Pois bem.

Após avaliar os fatos levados a julgamento,
concessa vênia
ao entendimento da 1º Vogal, entendo por acompanhar o voto da Relatora, consoante as considerações que passo demonstrar.

A fim de contextualizar a matéria em julgamento e recordar o voto da magistrada Relatora, cito-o na integralidade:

Trata-se de ação de indenização por danos morais em que o autor (Pedro de Arruda Fontes Junior) sustenta que foi lesado após a instauração, pelo reclamado, de sindicância no CRM, sem qualquer embasamento, motivado tão somente por má-fé e vingança.

O requerido apresentou contestação, aduzindo que não apresentou denúncia contra o autor. Sustentou que à época dos fatos era presidente da Comissão de Ética Médica do Hospital Regional de Sorriso e que o autor, na condição de Diretor Técnico do hospital o denunciou à Secretaria Estadual de Saúde, requerendo sua remoção.

Alegou que a denúncia foi motivada pelo fato de ter atuado como perito assistente em processo judicial movido pelo paciente Glauber Magno de Carvalho contra o médico Pedro de Arruda Fontes Júnior. Assim, a fim de responder à notificação recebida da Secretaria Estadual de Saúde, apresentou carta consulta ao CRM questionando se poderia utilizar o laudo pericial em sua defesa.

Relatou que a partir da referida consulta o próprio CRM decidiu instaurar a sindicância 63/2015.

A certidão de inteiro teor da Sindicância 63/2015 (id. 6255572) confirma que ela foi instaurada pelo Corregedor Adjunto, que encaminhou cópia integral do Processo Consulta 24/2015 ao setor de sindicâncias para instauração de sindicância com objetivo de apurar possível delito ético dos envolvidos.

Observa-se que a sindicância instaurada foi arquivada e o requerido, que a princípio indicou ter interesse apenas em formular consulta ao CRM, atuou de maneira contraditória, interpondo extenso recurso ao Conselho Federal de Medicina (id. 6255567), no qual apresentou, sem qualquer justificativa aparente e sem comprovação adequada, vários fatos desabonadores da conduta do autor.

Em seu recurso ao CFM, o requerido alegou, dentre outras coisas:

Que o autor registrou denúncia “ardilosa, falsa e maliciosa” perante a Secretaria Estadual de Saúde (parágrafo 16);

Que a denúncia apresentada à SES/MT tinha o objetivo de afastá-lo do Hospital Regional de Sorriso (parágrafo 23);

Que é atribuído ao autor “vergonhoso erro médico” cometido no paciente Glauber Magno de Carvalho (parágrafo 24) e que o fato de ter atuado como assistente técnico do paciente motivou à denúncia infundada à SES/MT;

Que o autor cometeu desvios na administração do Hospital Regional de Sorriso, indicando supostos atos de corrupção (parágrafo 30);

Que o autor é o “capitão do mato” da “toda poderosa” administração do HRS (parágrafo 66).

Que o autor andava “armado com pistola de grosso calibre” dentro do HRS (parágrafo 82).

Ressalte-se que o “vergonhoso erro médico” que o requerido atribui ao autor foi objeto de demanda judicial julgada improcedente, cuja sentença foi mantida pelo e. TJMT (Apelação nº 66545/2016).

O requerido, portanto, apresentou diversas acusações ofensivas à honra do autor, sem justificativa para tanto, visto que afirma que sua pretensão inicial era unicamente solicitar ao CRM autorização para utilizar laudo médico pericial em sua defesa.

Comprovada, portanto, a intenção de denegrir a imagem do autor perante o CRM e o CFM.

A provocação da via administrativa, com o evidente propósito de macular a imagem, com linguagem inadequada, violando a honra, configura ofensa aos atributos da personalidade, gerando dano passível de indenização.

Registre-se que o fato de as testemunhas - Maria Natália Conceição de Sousa, Rodrigo Bezerra e Rejanes Joana Potrich Zen - terem informado que não tinham conhecimento preciso a respeito da Sindicância nº 63/2015, não afasta a ocorrência do dano extrapatrimonial, pois a prova testemunhal comprovou que os funcionários do HRS tinham conhecimento da sindicância que pesava sobre o autor, ainda que não soubessem informar seu conteúdo. Ademais, quando questionados sobre o estado de ânimo do recorrente, as testemunhas relataram que ele se apresentava estressado e desmotivado.

Além disso, é inegável que as acusações infundadas acarretaram mácula à imagem do autor perante o CRM e o CFM.

O dano moral ocorre na esfera da subjetividade ou no plano dos valores da pessoa enquanto ser social. Deriva de práticas atentatórias à personalidade, traduzindo-se em sentimento de pesar íntimo do ofendido capaz de gerar alterações psíquicas ou prejuízo ao aspecto afetivo ou social do seu patrimônio moral.

No que tange ao quantum indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte recorrida ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a parte recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, destaco que o caso posto a julgamento se trata de ação de indenização por danos morais em que a parte promovente sustenta que foi lesada após a instauração, pela parte promovida, de sindicância junto ao Conselho Regional de Medicina, sem qualquer embasamento, motivado tão somente por má-fé e vingança.

De fato, o mérito da presente ação perpassa pelo direito de petição que que todo cidadão possui de acionar qualquer ente público para apuração de responsabilidade, ilegalidades e/ou abuso. No entanto, como bem destacado no voto da Magistrada Relatora a parte promovida se excedeu, e muito nesse direito, pois mesmo ao final da apuração, pela improcedência da denúncia, utilizou-se de recurso no qual praticou excessos, atacou a honra da parte promovente e, portanto, lhe causou dano moral.

Calha novamente citar os excessos cometidos no recurso administrativo, os quais são citados mais uma vez, por oportuno, para comprovar o abuso de direito:

Em seu recurso ao CFM, o requerido alegou, dentre outras coisas:

Que o autor registrou denúncia “ardilosa, falsa e maliciosa” perante a Secretaria Estadual de Saúde (parágrafo 16);

Que a denúncia apresentada à SES/MT tinha o objetivo de afastá-lo do Hospital Regional de Sorriso (parágrafo 23);

Que é atribuído ao autor “vergonhoso erro médico” cometido no paciente Glauber Magno de Carvalho (parágrafo 24) e que o fato de ter atuado como assistente técnico do paciente motivou à denúncia infundada à SES/MT;

Que o autor cometeu desvios na administração do Hospital Regional de Sorriso, indicando supostos atos de corrupção (parágrafo 30);

Que o autor é o “capitão do mato” da “toda poderosa” administração do HRS (parágrafo 66).

Que o autor andava “armado com pistola de grosso calibre” dentro do HRS (parágrafo 82).

Ressalte-se que o “vergonhoso erro médico” que o requerido atribui ao autor foi objeto de demanda judicial julgada improcedente, cuja sentença foi mantida pelo e. TJMT (Apelação nº 66545/2016).

O requerido, portanto, apresentou diversas acusações ofensivas à honra do autor, sem justificativa para tanto, visto que afirma que sua pretensão inicial era unicamente solicitar ao CRM autorização para utilizar laudo médico pericial em sua defesa.

À vista do exposto, comungo do mesmo entendimento exposto pela Relatora, o de que houve excesso de direito que causou violação à honra e imagem da parte promovente, razão pela qual acompanho o voto proferido.

Pelo exposto, ACOMPANHO o voto da magistrada Relatora, na íntegra.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020